Tribunal: TCU
Processo: 016.791/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações emergenciais adotadas pelos entes governamentais em resposta à crise gerada pela Pandemia de Covid-19 no Setor Elétrico Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se analisa a terceira e última fase do acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar as ações adotadas pelos entes governamentais em resposta à crise gerada pela pandemia de covid-19 no setor elétrico brasileiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 9o e 11, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 315/2020 e com o art. 33, caput, da Resolução-TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que verifique, em suas futuras estimativas, a permanência das relações calculadas durante todo o tempo estimado, para se garantir a validade matemática e estatística de suas projeções, evitando o ocorrido no cálculo da variação do faturamento de energia em função da variação do Produto Interno Bruto (PIB), que utilizou regressão linear fuzzy sobre as séries históricas do período de 2011 a 2020; 9.2. dar ciência à Aneel de que: 9.2.1. o não provimento completo das informações utilizadas para cálculo da Conta-Covid afrontou os princípios da confiabilidade, prestação de contas, responsabilidade e transparência, insculpidos no art. 3o, incisos III, V e VI, do Decreto 9.203/2017; 9.2.2. o atraso em avaliar a sobrecontratação das distribuidoras é uma violação do Submódulo 4.3, item 9, do Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret), que estabelece, como regra, que os ajustes de sobrecontratação e exposição serão repassados nos processos tarifários subsequentes ao ano civil de referência; 9.3. considerar, parcialmente, atendida pela Aneel a recomendação constante do item 9.1 do Acórdão 1346/2020-TCU-Plenário , dispensando novos monitoramentos dessa orientação; 9.4. encaminhar cópia integral desta decisão ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, às Comissões de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 9.5. arquivar os presentes autos.